Tribunal: TJES
Processo: 5045054-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045054-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e outros
RECORRIDO: SPRINGER CARRIER LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045054-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SPRINGER CARRIER LTDA

RECORRIDO:
SPRINGER CARRIER LTDA, CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se na origem de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA em face de SPRINGER CARRIER LTDA, alegando, em apartada síntese, defeito no aparelho de ar condicionado de fabricação da requerida.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 4.057,20 (quatro mil, cinquenta e sete reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

3. A Requerida SPRINGER CARRIER LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de responsabilidade da empresa em reparar os danos materiais e morais alegados pelo autor da demanda.

4. O Requerente CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, por sua vez, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ato contínuo, com o recebimento do recurso do autor, este fora intimado para comprovar, no prazo de 48 horas, a alegada situação de hipossuficiência econômica, contudo, conforme apura-se dos autos, o prazo transcorreu in albis, motivo pelo qual deixei de conhecer do recurso interposto, conforme Decisão Monocrática de ID 15280695.

5. Irresignado, o autor CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, interpôs Agravo Interno contra a Decisão Monocrática proferida, alegando a nulidade da intimação, porquanto, em consulta ao Diário Eletrônico, não foi possível localizar a intimação expedida.

6. Inicialmente, passo a análise do Agravo Interno interposto pelo autor.

7. Compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

8. Neste sentido, verifico que não assiste razão o agravante. Da detida análise da Decisão Monocrática, verifica-se que, conforme consignado na Decisão Monocrática guerreada, o autor foi devidamente intimado através do diário eletrônico, vejamos:

9. Desta feita, configura-se amplamente demonstrado que o autor foi devidamente intimado por seus advogados, não podendo computar ao juízo a responsabilidade por leitura das intimação. Outrossim, inexistindo nos autos comprovante capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência da parte, mantenho a condenação ao pagamento de honorários e custas, conforme imposto pelo decisum.

10. Superada tal questão, passo a análise do Recurso Inominado interposto pela Requerida SPRINGER CARRIER LTDA.

11. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que, restou demonstrado que diante do defeito irreparável do produto adquirido, o autor formalizou junto a ré um acordo de devolução integral do valor pago, contudo, este não foi cumprido pela requerida, ensejando a condenação por danos materiais e morais.

12. Neste sentido, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

13. Do exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno interposto por CARLOS EDUARDO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Decisão Monocrática recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Ademais,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela Requerida SPRINGER CARRIER LTDA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Condeno o Recorrente
SPRINGER CARRIER LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)